Tribunal: TJES
Processo: 0015812-16.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015812-16.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – GRADUAÇÃO – FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA – SANÇÃO EXORBITANTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3. Identificada a exorbitância da multa aplicada pela recusa em devolver o valor de
R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)
pago pela consumidora por um
celular defeituoso
, dá-se provimento parcial ao apelo para reduzi-la para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001382-42.2018.8.08.0024

Apelante: LG Eletronics do Brasil Ltda.

Apelado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por B2W Companhia Digital em face da sentença de id. 1091981, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela apelante nos autos da presente ação anulatória
“[...]
para reduzir a multa imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”
. (fls. 229/232)

Em suas razões (fls. 234/240), a apelante alega basicamente
“[...]o produto reclamado pela consumidora da reclamação administrativa foi adquirido pela quantia de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) e a multa que se discute, fol aplicada se mantém na quantia vultuosa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)[...]”
, pelo que requer seja declarada nula a multa ou
“[...]reduzida ao patamar mínimo de 200 Ufir[...]”
.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 245/250v)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à nulidade da multa aplicada, assim como entendeu o magistrado singular concluo que
“[...]uma vez identificada conduta violadora das normas consumeristas, perpetrada pela Empresa Requerente, a imposição de multa pelo órgão de defesa do consumidor se mostra adequada e condizente com a sua finalidade, que consiste na punição da prática do ato vedado por lei, bem como em coibir a reiteração da conduta infracional.
Outrossim, analisando o trâmite e as decisões proferidas no processo administrativo instaurado pelo PROCON Estadual, verifico que
não há cogitar ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou multa
, pois, conforme se observa, o ato decisório se encontra devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.[...]”

Quanto ao valor da multa aplicada ao caso no valor de
R$28.431,80 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) e reduzida pela sentença impugnada para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), anoto que
o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Corte de Justiça,
“O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A multa imposta à apelante baseou-se na recusa em devolver o valor de
R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)
pago pela consumidora por um
celular defeituoso da marca LG, eis que consta do
Certificado de Descumprimento de fl. 71 que
“[...]a fornecedora LG comprometeu-se a devolver o valor pago pelo produto, expresso em nota fiscal, desde que a consumidora enviasse a declaração de anuência devidamente assinada bem como demais documentos pertinentes, para que, em até 20 dias úteis do recebimento, efetuasse ordem de pagamento da restituição.
Entretanto, tal prazo não foi honrado pela LG, como se afere do código de rastreamento
[...]”.

Em que pese a correta incidência da sanção prevista no inc. I do art 56 do CDC, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A propósito, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

6. - Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação, 024130257249, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais nos moldes estabelecidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 08/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.